Tribunal: TJDFT
Processo: 0726857-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PACIENTE MENOR EM TRATAMENTO. DEFICIÊNCIA DE ANTICORPOS ESPECÍFICOS POLISSACARÍDICOS. ACOMPANHAMENTO REGULAR COM QUADRO DE INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS. INTERRUPÇÃO. ABUSIVIDADE. TEMA REPETITIVO 1082, STJ. DIREITO À SAÚDE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde de paciente portador de doença grave com necessidade de tratamento contínuo.
2. Ao caso dos autos se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado da Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
3. O cancelamento unilateral do plano de saúde durante tratamento essencial configura afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato, na medida em que coloca em risco a saúde e a vida do beneficiário.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial no 1.842.751/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”
5. A interrupção do tratamento indicado à agravada pode colocar sua vida em risco ou causar danos irreversíveis, considerando a fragilidade do seu estado clínico.
6. Para o segurado com doença grave que está em tratamento, aplica-se o artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, regramento que proíbe a suspensão da cobertura em situações de atendimento de emergência, quando houver risco imediato à vida ou possibilidade de lesões irreparáveis ao paciente.
7. Presença do perigo de dano inverso, pois a suspensão da liminar concedida ensejaria risco concreto ao agravado.
8. Prazo fixado para cumprimento da obrigação considerado adequado, notadamente porque o restabelecimento do plano de saúde em prol da agravada, na prática, ocorre por meios eletrônicos; ademais, não se vislumbra obstáculos que impeçam o cumprimento da obrigação.
9. Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão proferida na origem.